Tribunal: TCU
Processo: 005.401/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 513497, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 513497, função null, que teve como objeto Convênio para elaboração de planos de recuperação de assentamentos e a prestação de servicos de assessoria técnica, social e ambiental a reforma agrária a familias de agricultores assentados nos PA¿s Paragonorte, Floresta Gurupi, Surubiju, Rio das Cruzes, Cristalino I, Cristalino II, Tapajós, Ipiranga, Nova Esperanca, Socó I, Cruzeirão, Nova Fronteira e Santa Júlia. (no da TCE no sistema: 483/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA) e seus ex-presidentes, Williamson do Brasil de Sousa Lima e Eduardo da Silva Kataoka (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação da totalidade dos recursos repassados por meio do Convênio 14000/2014, que tinha por objeto a elaboração de planos de recuperação de assentamentos e a prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental a famílias de agricultores assentados nos Projetos de Assentamento Paragonorte, Floresta Gurupi, Surubiju, Rio das Cruzes, Cristalino I, Cristalino II, Tapajós, Ipiranga, Nova Esperança, Socó I, Cruzeirão, Nova Fronteira e Santa Júlia. Considerando que o convênio foi firmado no valor de R$ 10.962.970,00, sendo R$ 4.695.100,00 à conta da União e R$ 6.267.870,00 de contrapartida, mas que os repasses efetivos federais totalizaram R$ 2.537.349,00; considerando que o ajuste teve vigência de 6/12/2004 a 30/12/2008, com prazo para apresentação da prestação de contas em 28/2/2009; considerando que a área técnica do Incra identificou que a Emater/PA executou parcialmente as atividades previstas no plano de trabalho, devendo devolver o montante de R$ 678.023,66; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 30/5/2011, sendo este o marco inicial da fluição do prazo prescricional, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) indica a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a elaboração do parecer técnico de peça 33, em 2/10/2014, e a emissão do Ofício 41.373/2018 (peça 14), em 19/9/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 158-161); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis; e arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.401/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA) (05.402.797/0001-77); Eduardo da Silva Kataoka (falecido - XXX.443.342-XX) e Williamson do Brasil de Sousa Lima (XXX.992.742-XX) 1.2. Unidade: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.